Tribunal: CARF
Processo: 13116.722022/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir matéria estranha à lide não devem ser conhecidas.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722022/2018-14
ACÓRDÃO
2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOIAS INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir
matéria estranha à lide não devem ser conhecidas.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
2
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não se conhecendo das seguintes alegações (i) de ilegalidade
da obrigação de recolhimento por pessoa jurídica da contribuição para o SENAR devida pelo
produtor rural pessoa física; (ii) de que a contribuição ao SENAR foi instituída apenas em
janeiro/2018 e (iii) da previsão constitucional para a criação do SENAR apenas sobre descontos em
folha de pagamento, tendo em vista que visam a discutir matéria estranha à lide (contribuição ao
SENAR) e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 433) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-94.082 (p. 400), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
3
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração – AI (formulário de fls. 89/103) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, no valor de R$ 4.646.782,61, de 29/10/2018, referente
a contribuições para a previdência social, incidentes sobre a comercialização da
produção rural adquirida de pessoas físicas, códigos de receita 4863 e 2158,
relativas às competências de 01/2014 a 12/2014, de 01/2015 a 12/2015 e de
01/2016 a 12/2016.
Consta no relatório fiscal de fls. 104/119 conforme segue.
No presente auto de infração foram lançadas as contribuições previdenciárias,
sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física. As
contribuições destinadas ao Senar, sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de
produção rural de pessoa física, foram lançadas no auto de infração constante do
processo administrativo fiscal (digital) no 13116.722023/2018-51.
De acordo com o contrato social da empresa e suas alterações e com os dados
constantes do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, o contribuinte é
uma empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número de inscrição no
07.779.699/0001-89, domiciliada à Rua Joaquim Machado – S/N –Quadra 03 –
Lote 21 e 22 – Sítio Recreio Denise - Anápolis – GO, e exerce como atividade
econômica principal, Frigorífico (abate de bovinos) – Código de Atividade
Econômica (CAE): 10.11-2-01.
A fiscalizada, nos anos de 2014 a 2016, adquiriu produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas, conforme notas fiscais eletrônicas, cujas informações estão
detalhadas em 4 planilhas anexas: Planilha 01 – Compras de produção rural de
pessoas físicas (NFe) –Matriz; Planilha 02 – Compras de produção rural de pessoas
físicas (NFe) – Filial; Planilha 03 – Devoluções de produção rural de pessoas físicas
(NFe) –Matriz; Planilha 04 – Diferença entre Compra e Devoluções (NFe) – Matriz.
Verificou-se que a empresa e sua filial, nos anos de 2014 a 2016, não declararam
em GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) as
aquisições de produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e nem
recolheram, na qualidade de substituto tributário, as contribuições devidas pelos
empregadores rurais pessoas físicas. Por isso, essas contribuições foram lançadas
de ofício.
Processo judicial.
Em 24/2/2014, o sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança Individual, com
pedido de liminar, contra ato do Delgado da Receita Federal do Brasil em Anápolis
- GO (Processo no 0000746-76.2014.4.01.3502 – 2a Vara da Subseção Judiciária de
Anápolis-GO), objetivando, em sede de liminar, a inexistência da relação jurídica
tributária, com a desobrigação da impetrante da retenção e do recolhimento da
contribuição previdenciária relativa ao "Funrural".
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
4
O Juízo da 2a Vara, Subseção Judiciária de Anápolis (GO) indeferiu a liminar
pleiteada, todavia, em 11/7/2014, o TRF da 1a Região deu provimento ao Agravo
de Instrumento no 13301-58.2014.4.01.0000/GO para desobrigar a agravante de
promover a retenção do crédito tributário previsto nos incisos I e II do artigo 25
da Lei no 8.212/1991 quando da aquisição de produtos agropecuários fornecidos
por produtor rural pessoa física.
Em 6/3/2015, foi prolatada sentença, na qual o MM Juiz de 1o grau concedeu a
segurança pleiteada “para determinar que a autoridade coatora se abstenha de
exigir do impetrante a retenção e o recolhimento da contribuição social incidente
sobre a receita bruta derivada da aquisição da produção rural devida por
empregador rural pessoa física, versada no incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991".
Em grau de recurso, na data de 7/11/2016, a 8a Turma do TRF da 1a Região
decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da União (Fazenda
Nacional) e à remessa oficial.
Em 30/10/2017, o TRF1 proferiu nova decisão acolhendo os embargos de
declaração opostos pela União, com efeitos infringentes, para, na linha da tese
firmada pelo STF, no julgamento do RE 718.874 (sob regime da repercussão
geral), dar provimento à apelação e à remessa oficial e julgar improcedente o
pedido inicial.
Em 20/11/2017, o acórdão transitou em julgado.
Defesa.
O autuado foi cientificado das autuações em 8/11/2018 (conforme documento de
fl. 372) e apresentou impugnação em 6/12/2018, (conforme Termo de solicitação
de juntada à fl. 373). Em sua impugnação de fls. 375/384, essencialmente:
Diz que, questionado pela autoridade tributária, quando a não declaração em
GFIP de contribuições devidas a previdência social por sub-rogação informou por
escrito "que não descontam as contribuições previdenciárias dos fornecedores de
gado vivo por, à época dos fatos geradores estar amparado por medida judicial e
não, as ter descontado, automaticamente não as informou".
Aduz que mesmo assim foi autuado pela falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produtor rural pessoa física
destinadas a Seguridade Social previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 25, inciso I e
II, bem como as contribuições ao Senar.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
5
Sujeito passivo amparado por mandado de segurança.
Diz que conforme documento anexo, em 24/2/2014, ingressou com Mandado de
Segurança e que, no dia 6/3/2015, foi concedida a segurança onde o Juízo
desobrigou o sujeito passivo do desconto e consequente recolhimento Funrural.
Aduz que a Procuradoria da Fazenda ingressou com Agravo de Instrumento e a
decisão restou mantida.
Assevera que não descontou o imposto do produtor rural pessoa física e que, por
consequência não as recolheu. Diz que não pode ser autuado agora tendo em
vista que no período autuado estava amparado por decisão judicial.
Contribuinte não descontou o imposto dos produtores rurais.
Afirma que a lei autoriza a descontar da produção os valor da contribuição social
do empregador rural, mas no caso prático isso não ocorreu porque o produtor
não permitia tal desconto e que ele estava amparado em decisão judicial
(Mandado de Segurança) lhe impedindo de fazer o desconto.
Aduz que, por essa razão, não declarou essa comercialização, pois não descontou
os valores devidos por esses produtores rurais.
Inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias rurais no período
autuado.
Alega que a contribuição foi declarada inconstitucional pelo STF nos períodos
anteriores a 2017.
Assevera que a RFB tenta ressuscitar um tributo, que até o Carf vem decidindo ser
inconstitucional. Cita decisão do Carf que se baseou no RE no 363.852.
Diz que ao autuar, a RFB causou insegurança jurídica, procedendo inclusive o
arrolamento de bens e com autuações que comprometem a sua solvência.
Afirma que o STF considerou inconstitucional o disposto no artigo 25 da Lei no
8.212/1991 no RE no 363.852 e que depois no RE no 718.874 que considerou
constitucional a exação passou a descontar e recolher tais contribuições.
Excesso de exação na aplicação das multas ferindo os Princípios Constitucionais
da capacidade contributiva e do não confisco.
Apesar de ter esclarecido as divergências em GFIP para a fiscalização foi multado
em 75 % que por ferir os Princípios Constitucionais da capacidade contributiva e
do não confisco não pode prosperar.
Tece considerações sobre as modificações implementadas pela Lei no
11.941/2009 e que as multas aplicadas estão em desalinho com a jurisprudência
do Carf. Cita decisão do Carf que trata de aplicação de legislação posterior mais
favorável ao contribuinte.
Conclui que a multa deve ser reduzida ao patamar de 20%.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
6
Mudança na Lei para alíquota menor.
Disserta sobre o disposto sobre o CTN, artigo 106 e afirma que como o artigo 25,
inciso I foi alterado pela Lei no 13.606/2018, com alteração da alíquota de 2,1%
para 1,2%, nada impede que o "Conselho" decida por analogia e aplique a
alíquota menor, pois o aumento de tributos não deixa de ser uma penalidade.
Pede tal medida, por considerar que não efetuou os descontos e estaria pagando
tributos que não são devidos por ele.
Requer a aplicação do CTN, artigo 106, por analogia para reduzir a alíquota do
tributo.
Contribuições para o Senar.
Diz que apesar da decisão do STF não ter tratado da contribuição para o Senar,
uma vez que as bases de cálculo/fatos geradores são idênticos, por via reflexa a
exação para o Senar também é inconstitucional.
Afirma que a eleição do sujeito passivo se deu por norma considerada
inconstitucional (normas inseridas no ordenamento jurídico pelo artigo 1o da Lei
no 8.540/1992), portanto, inexistirá sujeição passiva à referida obrigação.
Diz que se a base de cálculo é materialmente inconstitucional ela também não
pode servir de base de cálculo para o Senar que seria apenas um adicional do
Funrural.
Tece considerações sobre a contribuição para o Senar para concluir pela sua
inconstitucionalidade
Pedido.
Requer seja aceita a impugnação e provida afim de arquivar o processo e, caso
não seja esse o entendimento que a multa seja reduzida a 20%.
Requer ainda seja aplicada retroatividade benigna para aplicar alíquota de 1,5%.
Requer, também, seja a parte relativa ao Senar anulada porque a base de cálculo
de tributo declarado inconstitucional.
O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 385/395).
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 02-94.082 (p. 400), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUBROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar,
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
7
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 433), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) a decisão de primeira instância reconhece a inconstitucionalidade da lei;
(ii) a responsabilidade tributária do adquirente por sub-rogação não foi tratada no
RE 718.874/RS;
(iii) ilegalidade da obrigação de recolhimento por pessoa jurídica da contribuição
para o SENAR devida pelo produtor rural pessoa física;
(iv) a contribuição ao SENAR foi instituída apenas em janeiro/2018;
(v) previsão constitucional para a criação do SENAR apenas sobre descontos em
folha de pagamento; e
(vi) deve ser aplicada a redução de alíquota decorrente da alteração legislativa
ocorrida em 2018.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito referente à contribuição da empresa (cota patronal) e as devidas ao
financiamento dos benefício concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do Trabalho (Sat/Rat).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 104), tem-se que a empresa FRIGOIÁS
INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE CARNE LTDA, CNPJ: 07.779.699/0001-89, e sua filial, nos anos de 2014
a 2016, não declararam em GFIP’s (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) as aquisições de produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e nem recolheram,
na qualidade de substituto tributário, as contribuições devidas pelos empregadores rurais pessoas
físicas.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
8
Complementa a Fiscalização que, neste auto de infração, foi realizado o lançamento
de ofício das contribuições previdenciárias, sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de
produção rural de pessoa física. As contribuições destinadas às OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(SENAR), sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física, foram
lançadas no auto de infração constante do processo administrativo fiscal (digital) no
13116.722.023/2018-51.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) a decisão de primeira instância reconhece a inconstitucionalidade da lei;
(ii) a responsabilidade tributária do adquirente por sub-rogação não foi tratada no
RE 718.874/RS;
(iii) ilegalidade da obrigação de recolhimento por pessoa jurídica da contribuição
para o SENAR devida pelo produtor rural pessoa física;
(iv) a contribuição ao SENAR foi instituída apenas em janeiro/2018;
(v) previsão constitucional para a criação do SENAR apenas sobre descontos em
folha de pagamento; e
(vi) deve ser aplicada a redução de alíquota decorrente da alteração legislativa
ocorrida em 2018.
Pois bem!
No que tange especificamente às razões de defesa referentes à contribuição ao
SENAR, impõe-se o não conhecimento das mesmas, tendo em vista que visam a discutir matéria
estranha à lide.
De fato, conforme expressamente destacado pela autoridade administrativa fiscal,
as contribuições destinadas às OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (SENAR), sub-rogadas, incidentes
sobre as aquisições de produção rural de pessoa física, foram lançadas no auto de infração
constante do processo administrativo fiscal (digital) no 13116.722.023/2018-51.
Como se vê – e em resumo – tem-se que o crédito tributário objeto do presente
processo administrativo fiscal é composto, apenas, pelos débitos referente às contribuições
previdenciárias, sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física.
Assim, por visarem a discutir matéria estranha à lide, impõe-se o não conhecimento
das seguintes matérias suscitadas no apelo recursal: (i) ilegalidade da obrigação de recolhimento
por pessoa jurídica da contribuição para o SENAR devida pelo produtor rural pessoa física; (ii) a
contribuição ao SENAR foi instituída apenas em janeiro/2018; e (iii) previsão constitucional para a
criação do SENAR apenas sobre descontos em folha de pagamento.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
9
Das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da sub-rogação no
recolhimento da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
No que tange às alegações da Contribuinte referentes à ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade da sub-rogação no recolhimento da contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-012.381, de 03 de novembro de 2023, in verbis:
1.1 Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I, alíneas a, b e c,
da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98). Até o
advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais
seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições
incidentes sobre a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão
para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o
resultado da comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a
redação dada pela EC 20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime de
economia familiar, restou a obrigação de recolher contribuições sobre a folha
de salários, tal como os empregadores, empresas ou entidades equiparadas,
nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra
amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga
pelo produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da
CF foi estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção
do produtor rural em regime familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a
redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte mencionado no
art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua.
Eis que surge um problema.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
10
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros
segurados, até o advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse
como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por
meio de lei complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e
não satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts.
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25,
incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a
Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à
retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores
pessoas físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo
(Tema
202
da
Repercussão
Geral),
o
STF
declarou
a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa
ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
arts. 12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais por
decisão definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a
do segurado especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade,
formal e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela redação dada pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
11
não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão
Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
foi editada após a EC 20/98, momento em que já havia no texto constitucional a
previsão de contribuição que tivesse a receita como base de cálculo, o que
dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio
de lei ordinária, a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser
recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
1.2 Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91)
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a
cooperativa estavam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção
rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por
sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao recolhimento da contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4.395,
que
questionou
a
constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92
e 9.528/97. Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela
suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial,
conforme extrai-se do próprio andamento da ação constitucional no sítio do STF.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
12
(...)
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF,
determina que dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão,
o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e
do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de
recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o
julgamento final da ADI 4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em respeito ao princípio da legalidade do enunciado no 2 da
Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1502 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(...)
Portanto, correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição
quando da aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV,
da Lei no 8.212/91, pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI
4395.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
No caso em análise, tem-se que o lançamento fiscal, realizado em 2018, refere-se a
fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 2014 e 2016, posterior, portanto, à
publicação da Lei no 10.256, de 2001.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
13
Assim, aplicando-se ao presente caso o racional do precedente ora adotado como
razões de decidir, afigura-se incólume o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição
quando da aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
No que tange à alegação da Recorrente no sentido de que à época do período
fiscalizado possuía decisão judicial que a desobrigava de reter e recolher o FUNRURAL, melhor
sorte não lhe assiste.
Isto porque, a discussão judicial deflagrada pela autuada neste particular obsta a
apreciação no âmbito administrativo acerca das objeções à exigência das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a sub-rogação da comercialização da produção rural.
De fato, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário também neste particular.
Ademais, ainda que fosse possível conhecer a matéria em questão, ainda assim
faleceria razão à Recorrente, tendo em vista que, à época do lançamento fiscal (e não dos fatos
geradores, conforme sustentado pela Contribuinte), a decisão judicial que lhe desobrigava de
reter e recolher o FUNRURAL já havia sido reformada, conforme expressamente destacado pelo
Colegiado de origem, in verbis:
Conforme informação contida no relatório fiscal, em 24/2/2014, o sujeito passivo
impetrou Mandado de Segurança Individual, com pedido de liminar, contra ato do
Delgado da Receita Federal do Brasil em Anápolis - GO (Processo no 0000746-
76.2014.4.01.3502 – 2a Vara da Subseção Judiciária de Anápolis-GO), objetivando,
em sede de liminar, a inexistência da relação jurídica tributária, com a
desobrigação da impetrante da retenção e do recolhimento da contribuição
previdenciária relativa ao "Funrural". O Juízo da 2a Vara, Subseção Judiciária de
Anápolis (GO) indeferiu a liminar pleiteada, todavia, em 11/7/2014, o TRF da 1a
Região deu provimento ao Agravo de Instrumento no
13301-
58.2014.4.01.0000/GO para desobrigar a agravante de promover a retenção do
crédito tributário previsto nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/1991
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
14
quando da aquisição de produtos agropecuários fornecidos por produtor rural
pessoa física.
Em 6/3/2015, foi prolatada sentença, na qual o MM Juiz de 1o grau concedeu a
segurança pleiteada “para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de
exigir do impetrante a retenção e o recolhimento da contribuição social incidente
sobre a receita bruta derivada da aquisição da produção rural devida por
empregador rural pessoa física, versada nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991”. Em grau de recurso, na data de 7/11/2016, a 8a Turma do TRF da 1a
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da União (Fazenda
Nacional) e à remessa oficial. Contudo, em 30/10/2017, o TRF1 proferiu nova
decisão acolhendo os embargos de declaração opostos pela União, com efeitos
infringentes, para, na linha da tese firmada pelo STF, no julgamento do RE
718.874 (sob regime da repercussão geral), dar provimento à apelação e à
remessa oficial e julgar improcedente o pedido inicial. Em 20/11/2017, o acórdão
transitou em julgado. (grifo original)
Os documentos de fls. 363/367 corroboram as informações fiscais acerca dessas
decisões.
Percebe-se, portanto, que o autuado, quando da lavratura do auto de infração,
não era portador de nenhuma decisão judicial que o autorizasse a deixar de
recolher as contribuições incidentes sobre os valores de aquisição de produção
rural de pessoa física na condição de sub-rogado.
Ademais, o provimento liminar em sede de mandado de segurança é sempre
provisório e a parte que se beneficia da medida acautelatória fica sujeita à sua
cassação e deve arcar com os consectários decorrentes da decisão porque a
cassação tem efeitos ex tunc. E, conforme visto, a decisão final transitada em
julgado não afastou a obrigatoriedade do desconto e do recolhimento das
contribuições objeto da autuação.
(grifei e destaquei)
Da Aplicação Retroativa de Alíquota Menor Superveniente
Neste ponto, a Recorrente defende que a Lei utilizada para embasar o auto de
infração, recebeu diversas mudanças no decorrer dos anos, a mais impactante, foi a Lei 13.606/18
que trata da redução das alíquotas, a qual o sujeito passivo pugnou pela aplicação destas
alíquotas na impugnação, e que tampouco foi apreciado este pedido no acórdão ora combatido. O
auto de infração, foi elaborado sobre a alíquota de 2,3%, e a Lei vigente, permite a alíquota de
1,3%, como abaixo estampado.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância expressamente destacou e
concluiu que:
Sendo assim, tendo em vista que conforme a Lei no 8.212/1991, artigo 33, § 5o, o
desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
15
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei, tem-se que são devidas pelo sujeito passivo as
contribuições lançadas com os juros e multas aplicáveis ao lançamento de ofício.
O CTN dispõe que:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
[...]
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem
as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
[...]
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada. (grifo original)
Portanto, com base na legislação citada, não pode ser acolhido o pedido do
impugnante de aplicação da legislação posterior (Lei no 13.603, de 6/9/2018,
publicada no DOU de 10/1/2018) que alterou as alíquotas aplicáveis para fatos
geradores ocorridos a partir da publicação das alterações citadas na defesa, pois
há disposição legal expressa aplicável ao caso (fato gerador ocorrido na vigência
de uma lei com redação específica que fez nascer a obrigação tributária). (grifei e
destaquei)
O próprio CTN, artigo 108, veda a aplicação de analogia quando há disposição
legal expressa.
Esclareça-se, ainda, que a interpretação sistêmica do contido no CTN, não autoriza
a retroação de legislação para alcançar fato gerador definitivamente ocorrido.
Especificamente, também consta no CTN que:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Dessa feita, tendo em vista que a legislação que a defesa pretendia ver retroagir
se refere a tributo, e não à penalidade, e que penalidade não se confunde com o
conceito de tributo, conforme o conteúdo do CTN, não podem prosperar as
alegações e pedidos do contribuinte de aplicação de alíquota instituída após a
ocorrência do fato gerador. (grifei e destaquei)
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.713 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722022/2018-14
16
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre trazer à baila as disposições dos artigos 105 e 106 do CTN,
que tratam da aplicação da legislação tributária. Confira-se:
CAPÍTULO III
Aplicação da Legislação Tributária
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se vê, não há nos dispositivos legais em destaque norma que ampare a
pretensão da Recorrente, no sentido de ser aplicada, retroativamente, a alíquota estabelecida por
Lei superveniente.
Neste espeque, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira neste
particular, impondo-se a sua manutenção neste ponto pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário,
não se conhecendo das alegações (i) ilegalidade da obrigação de recolhimento por pessoa jurídica
da contribuição para o SENAR devida pelo produtor rural pessoa física, (ii) a contribuição ao SENAR
foi instituída apenas em janeiro/2018 e (iii) previsão constitucional para a criação do SENAR
apenas sobre descontos em folha de pagamento, tendo em vista que visam a discutir matéria
estranha à lide (contribuição ao SENAR) e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 466
DF CARF MF
Original